Tribunal: TJDFT
Processo: 0749477-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749477-73.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA ISABEL NUNES DA SILVA FELIX, MARIA VILANI NUNES DA SILVA ZOUVI, JOSE BERNARDINO NUNES DA SILVA, JOSE CRISTIANO NUNES DA SILVA APELADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ISABEL NUNES DA SILVA FELIX, MARIA VILANI NUNES DA SILVA ZOUVI, JOSÉ BERNARDINO NUNES DA SILVA e JOSÉ CRISTIANO NUNES DA SILVA, contra o acórdão exarado sob o ID 61910919, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 62443422, observo que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes aos respectivos recursos. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar impugnação no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 10:00:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora